Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. ADESÃO AO REFIS 2020 INSTITUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 976/2020. SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO DA GRATIFICAÇÃO “TIDEM”. DEMORA NA APURAÇÃO DA DÍVIDA. PREJUIZO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. APURAÇÃO POSTERIOR. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85. §2o e §8o. CPC. INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O REFIS-DF 2020, autorizado pelas Leis Complementares Distritais 976/2020 e 983/2021 – e regulamentado pelo Decreto Distrital 41.463/2020 –, foi direcionado para todos aqueles que possuíam dívidas tributárias e não tributárias com fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2018. Já a adesão ao programa inicialmente era até o dia 16/12/2020, mas foi prorrogado pela Lei Complementar Distrital 983/2021 até 31 de março de 2021.

2. Na situação apurada nos presentes autos, alguns professores que receberam indevidamente a gratificação TIDEM não puderam aderir ao programa de refinanciamento instituído pelo Governo do Distrito Federal em decorrência da demora injustificada no lançamento de seus débitos nos sistemas internos. 2.1. Ainda que nem todos os autores tenham provocado previamente a administração acerca do seu interesse na adesão ao REFIS-DF 2020, comprovou-se documentalmente que a Secretaria de Educação não detinha o conhecimento necessário para operacionalizar a adesão dos servidores do órgão, o que, por conclusão lógica, evidencia que qualquer outro pedido que fosse formulado iria acarretar a mesma resposta negativa. 2.2. Inexistindo justificativa plausível para a demora na regularização dos débitos dos autores, a procedência da ação para permitir a adesão dos autores ao REFIS-DF 2020 deve ser mantida.

3. De acordo com a novel legislação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2o a 7o do Código de Processo Civil. 3.1 Todavia, não obstante o laborioso desempenho profissional, assim como a norma processual vigente, é desarrazoada a aplicação escalonada dos percentuais previstos no § 3o e incisos, do art. 85, do CPC, eis que poderia redundar em uma verba sucumbencial excessiva, uma vez que a sentença restou ilíquida quanto à verba honorária, pois dependeria do proveito econômico experimentado pelos autores que requeressem e tivessem deferida a participação no REFIS 2020. 3.2. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o e incisos, do CPC, podendo ser adotada, juntamente com o artigo 85, §2o, do CPC, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz.

4. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.